Tribunal: TCU
Processo: 031.800/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de Auditoria de Conformidade realizada na Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), no período compreendido entre 31/3 a 7/7/2017, com objetivo de avaliar os controles e a conformidade dos procedimentos realizados no âmbito do regime aduaneiro especial de exportação e importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural (Repetro). considerando que a equipe de auditoria de conformidade formulou seis questões de auditoria sobre os requisitos de habilitação, concessão e controle do Repetro; utilização do Repetro pela Petrobras, verificando as transações com subsidiárias ou prestadoras de serviço; e se o Repetro é uma renúncia tributária; considerando que, no decorrer da auditoria, a Receita Federal impôs alguns entraves para a análise das questões, alegando que o acesso às informações primárias estava impedido devido às regras de sigilo fiscal, que não estavam excepcionadas para o TCU. Assim, a equipe de auditoria teve acesso parcial, trazendo prejuízo às conclusões sobre o controle do Repetro; considerando que, após a instrução pela unidade técnica, o TCU proferiu o Acórdão 1042/2018-TCU-Plenário , fixando prazo para a Receita Federal franquear o acesso requerido pela equipe de auditoria, além de determinar a análise do Repetro como renúncia fiscal em processo apartado pela Segecex, bem como a continuidade da análise da matéria pelas unidades técnicas do Tribunal; considerando que, em análise de Pedido de Reexame interposto pela Receita Federal, o TCU por meio do Acórdão 905/2021-TCU-Plenário , relator Min. Raimundo Carreiro, reformulou a decisão anterior, determinando à Segecex a análise da pertinência da obtenção ou alteração do conteúdo das informações nos ofícios de requisição não atendidos integralmente de forma a dar cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 1042/2018; considerando que, na instrução à Peça 148, a Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas (SecexTributária) , registra que após a auditoria o Repetro sofreu profunda modificação, com a introdução de dois novos regimes tributários especiais pela Medida Provisória 795, de 17/8/2017, convertida na Lei 13.586, de 28/12/2017, e que foi realizada produção de conhecimento nos autos do TC Processo 038.452/2021-9 , objetivando definir o planejamento da continuação da auditoria (Peça 147); considerando o tempo transcorrido de quatro anos desde a realização da auditoria de conformidade e que o Repetro passou por profundas modificações, o antigo Repetro tinha validade até 2020 e foram criados dois regimes com validade até 2040: o Repetro-Sped, dividido em Repetro-Permanente, Repetro-Temporário e Repetro-Nacional; e o Repetro-Industrialização, a unidade técnica defende que a fiscalização tratada nestes autos deve ser adaptada à nova realidade, visto não ser razoável a continuação da fiscalização na modalidade auditoria de conformidade, mas que, entretanto, o assunto deve ser objeto de análise pelo TCU, dada a materialidade envolvida com a importação de bilhões de dólares em bens e serviços, bem como por sua relevância para a indústria do petróleo e para a economia nacional de forma geral; considerando que a SecexTributária alega ser possível a continuação da fiscalização, porém, em outra modalidade (auditoria operacional) e com novo objetivo e que a alteração do objetivo da auditoria no Repetro tem previsão no item 93 das Normas de Auditoria do TCU (NAT), o qual dispõe que, durante a auditoria, os auditores podem se deparar com fatos que fogem ao escopo ou ao objetivo estabelecido para o trabalho ou que sejam incompatíveis com a natureza da ação de controle, mas que, dada sua importância, mereçam a atenção da equipe, e que o item 93.2.1 das NAT define que, caso a opção de continuação da auditoria com alteração do planejamento reste prejudicada, a equipe deve comunicar os fatos identificados ao titular da unidade técnica, que avaliará a conveniência e a oportunidade de propor nova ação de controle; considerando que o item 9.2 do Acórdão 1042/2018-TCU-Plenário conferiu à unidade técnica autorização para realizar inspeções ou qualquer outra ação de controle necessária ao complemento da instrução processual do Repetro. Porém, a continuação da auditoria de conformidade no antigo Repetro vai de encontro ao princípio da eficiência administrativa. Por outro lado, em que pesem as mudanças no Repetro, não há que se falar em perda de objeto, pois o novo Repetro trata igualmente de suspensão de tributos para o setor de pesquisa e extração de óleo e gás e que a efetividade do controle externo pode ser alcançada, no caso do Repetro, com a alteração da abordagem do TCU, de auditoria de regularidade para auditoria operacional, avaliando a eficácia dos benefícios tributários concedidos no Repetro-Sped e Repetro-Industrialização, que não estava no escopo da auditoria de conformidade; considerando que os arts. 1o, II, e 41, II, da Lei 8.443/1992 dispõem que o TCU pode proceder por iniciativa própria à fiscalização das unidades dos poderes da União, em qualquer um dos cinco aspectos e que a avaliação do Repetro-Sped e Repetro-Industrialização consta do Plano operacional da Segecex 2021-2023, na modalidade auditoria operacional, para ser realizada em conjunto pela SecexTributária (ação 81) e a SeinfraPetróleo (ação 146); consdierando que, conforme acordado pelas unidades técnicas, caso autorizada, a auditoria operacional terá o objetivo de avaliar o processo de concessão e controle, bem como a eficácia do regime tributário e aduaneiro especial de utilização econômica de bens destinados às atividades de exploração, desenvolvimento e produção das jazidas de petróleo e de gás natural (Repetro-Sped) e do regime especial de industrialização de bens destinados às atividades de exploração, de desenvolvimento e de produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos (Repetro-Industrialização) e que os detalhes desse objetivo constam da produção de conhecimento (peça 147, p. 8-11); considerando que, além da Receita Federal do Brasil e do Ministério da Economia, a unidade técnica propõe a inclusão de duas unidades jurisdicionadas na auditoria: Ministério de Minas e Energia (MME) e Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); considerando a importância e materialidade desse regime tributário e aduaneiro especial, e acolho por percuciente, os argumentos apresentados SecexTributária, na instrução às Peças 148 e 149, os quais incorpora às minhas razões de decidir, no sentido da conversão da modalidade da fiscalização determinada no item 9.5 do Acórdão 366/2016-TCU-Plenário , relator Min. Vital do Rêgo, de originalmente auditoria de conformidade para a modalidade auditoria operacional, devido a alterações no objeto e no objetivo da auditoria, com vistas ao cumprimento do item 9.2 do Acórdão 1042/2018-TCU-Plenário , de relatoria de minha relatoria. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, DO Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 246, de 2011, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU e em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, em: autorizar, com fundamento nos arts. 230 e 239, II, do RI/TCU, em substituição à continuação da auditoria de conformidade originalmente iniciada no presente processo, a realização de auditoria operacional com o objetivo de avaliar o processo de concessão e controle, bem como a eficácia do regime tributário e aduaneiro especial de utilização econômica de bens destinados às atividades de exploração, desenvolvimento e produção das jazidas de petróleo e de gás natural (Repetro-Sped) e do regime especial de industrialização de bens destinados às atividades de exploração, de desenvolvimento e de produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos (Repetro-Industrialização); e restituir os autos à SecexTributária. 1. Processo TC- Processo 031.800/2016-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas (SecexTrib). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.